Tribunal: TJDFT
Processo: 0713408-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713408-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RONALDO MAIA MARQUES, LEONARDO CARVALHO MAIA MARQUES, LEANDRO CARVALHO MAIA MARQUES AGRAVADO: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO DECISÃO Os credores agravam contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0714028-64.2017.8.07.0001 - id 152145505) que, em execução de instrumento de confissão de dívida, indeferiu pedido de suspensão da CNH da executada, sob o fundamento de que a medida não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, além de estar voltada à pessoa do devedor e não a seu patrimônio. Trata-se, pois, de processo alcançado pela decisão do STJ, proferida na ProAfR no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a definição se “com esteio no CPC 139, IV, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR